Tribunal: TJSP
Processo: 2259728-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – Decisão que determina emenda da petição inicial – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Artigo 1.015, do Código de Processo Civil – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, desse Código – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido (artigo 932, III, 1a figura, do referido Código).